Tribunal: CARF
Processo: 10711.720322/2015-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.720322/2015-09
RESOLUÇÃO
3002-000.568 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
OCEANUS AGENCIA MARITIMA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário, até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos
Especiais 2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto
no artigo 100, do RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso
Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renan
Gomes Rego (substituto [a], Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.568 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720322/2015-09
2
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face do contribuinte acima identificado
para exigência de crédito tributário originário de R$ 225.000,00, em razão de
descumprimento de obrigação acessória relativa à prestação de informações
sobre veículo/carga transportada ou operações realizadas, no prazo fixado pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, nos termos do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37/1966, com a redação conferida pelo art. 77 da Lei no
10.833/2003 (Processo 10711.720322/2015-09, Acórdão 107-020.283 – 10a
Turma/DRJ07, fl. 3).
A autoridade fiscal consignou, às fls. 14/15, os fundamentos fáticos e normativos
do lançamento, indicando a ocorrência de atraso/ausência de prestação
tempestiva das informações devidas no Siscomex, em hipóteses enquadráveis na
penalidade do dispositivo legal citado.
Da impugnação
Regularmente cientificada em 05/02/2015 (fl. 171), a interessada apresentou
Impugnação em 03/03/2015 (fls. 174/214), na qual sustenta, em síntese:
Preliminares

1.
Ilegitimidade passiva – A multa não poderia ser aplicada à agência
marítima (mera mandatária), mas apenas ao transportador marítimo ou,
conforme o caso, ao agente de carga, responsáveis pelo registro das informações
no Siscomex.

2.
Denúncia espontânea – As informações objeto da intimação teriam
sido prestadas antes da lavratura do auto e antes de qualquer procedimento
fiscal, configurando a hipótese do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966.

3.
Cerceamento de defesa – O Auto não traria descrição suficiente da
suposta infração (navios, viagens, manifestos eletrônicos), o que inviabilizaria a
verificação de eventual duplicidade de multas e prejudicaria o contraditório e a
ampla defesa.

4.
Legalidade e hierarquia normativa – Inaplicabilidade dos arts. 27-A,
27-B e 27-C da IN RFB no 800/2007 para fins de penalidade por retificação de
informações. Afirma que o DL 37/66 não teria previsto multa específica por
retificações.

5.
Unicidade por navio/viagem – Eventuais multas por atraso na
retificação de informações deveriam ser aplicadas por navio/viagem,
independentemente da quantidade de despachos de exportação, manifestos, CEs
e NCMs, de modo a afastar multiplicidade sancionatória.

6.
Razoabilidade e proporcionalidade – Inexistindo fraude, má-fé ou
embaraço à fiscalização, e tendo havido registro/retificação das informações, a
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.568 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720322/2015-09
3
multa aplicada seria excessiva e desproporcional diante da natureza formal da
infração e da ausência de prejuízo ao controle aduaneiro.
Em 13/07/2016 (fl. 223), a interessada protocolou petição reiterando o pedido de
afastamento da multa sob o fundamento de denúncia espontânea no ato da
prestação da informação e requereu a juntada da Solução de Consulta Interna no
2, de 04/02/2016.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, com a
finalidade de exigir crédito tributário no valor originário de R$ 225.000,00, em razão do
descumprimento de obrigação acessória relativa à prestação de informações sobre veículo ou
carga transportada, ou ainda sobre operações realizadas, dentro do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
A autuação fundamenta-se no disposto no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/1966, com a redação conferida pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Entretanto, a controvérsia, neste momento, versa sobre a aplicabilidade ou não da
tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, no
julgamento do Tema no 1.293, no qual restaram fixadas as seguintes conclusões jurídicas:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.568 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.720322/2015-09
4
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal. O art. 5o da referida lei estabelece, de forma expressa, que suas
disposições não se aplicam aos procedimentos de natureza tributária.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.
Muito embora o referido precedente – Tema no 1.293 do STJ – ainda não tenha
transitado em julgado, o que, nos termos do art. 100 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe o sobrestamento do presente
julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em
que houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma. (grifos nossos).
Diante do lapso temporal entre a apresentação da impugnação, em 02/2015, e o
acórdão da DRJ, em 12/2022, e considerando, ainda, as disposições regimentais aplicáveis,
proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o trânsito em julgado do Tema no
1.293, atualmente em apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 337
DF CARF MF
Original